Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-32.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000033-32.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000271-82.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 19/07/2023 Publicação: 26/07/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR CRIMES DE TORTURA (TRÊS VEZES) E DE CASTIGO PESSOAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO ARE N. 1320744RG/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ACOLHIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA COMPULSÓRIA AOS REPRESENTADOS – COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA – OFENSA AO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO TAMBÉM AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MÉRITO – CONDUTAS GRAVES, OFENSIVAS À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO DE AMBOS OS REPRESENTADOS. - Os representados praticaram condutas reprováveis e incompatíveis com a Instituição Polícia Militar, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. Comprometimento de forma incontroversa do pundonor militar, da honra pessoal e do decoro da classe. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação dos representados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Alex Sandro Bonuti, ex-Cb PM, e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior, ex-Sd PM, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas por ambos os representados e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação dos representados Alex Sandro Bonuti e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 22/05/2012, no interior de um imóvel residencial situado no bairro Santa Cruz Industrial, em Contagem, MG, os representados desferiram diversos chutes, tapas, socos, golpes de pauladas e choques elétricos contra Thaís Marcela Calasans e Marcos Augusto dos Santos Júnior com o intuito de forçá-los a indicar onde estariam as substâncias entorpecentes que suspeitavam possuírem, mesma ocasião em que submeteram Diego Ribeiro Santos a intenso sofrimento mental, uma vez que, cientes de ser ele companheiro da vítima Thaís, obrigaram-no a presenciar o momento em que ela era brutalmente agredida, até que, não suportando mais esta situação, Diego lhes entregou alguns fragmentos de crack que trazia consigo. Posteriormente, o representado Wagner, unido ao representado Alex, pelo comum propósito de assegurar a este último a execução de um crime de estupro contra Talita Raiane Martins de Oliveira (processado em feito diverso), impingiu a Michael Douglas Lima, namorado dela, forte aflição corporal mediante choques elétricos e golpes com um pedaço de madeira, a fim de lhe aplicar castigo pessoal por ter tentado auxiliar Talita a se desvencilhar da ação (de Alex) de violador de sua dignidade sexual. Por estes fatos, os representados foram denunciados e processados perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem pela prática, em coautoria, de três crimes de tortura para obtenção de informações e uma incidência do delito de tortura para aplicação de castigo pessoal, todos com causa de aumento de pena. Após regularmente processados nos Autos de n. 0079.12.052.544-3 vieram, em primeira instância, a serem condenados, cada um, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções dos artigos 1º, caput, inciso I, alínea “a”, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (por três vezes) e 1º, caput, inciso II, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinados com os artigos 29, caput, e 70 (1ª parte), ambos do Código Penal, conforme a r. sentença proferida em 03/10/2017, tendo as reprimendas sido inteiramente confirmadas em segunda instância, nos termos do v. acórdão datado de 24/11/2022, transitado em julgado em 06/02/2023, para o Ministério Público, e em 07/02/2023, para as defesas. Com base nestes fatos, a e. procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, ofertou a presente representação, argumentando que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas gravidades, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assim, requereu o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a perda da graduação dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho exarado por este juiz relator no Evento 5, foi determinada a citação dos representados para que constituíssem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 advogado ou comunicassem a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhes fosse indicado um defensor público para patrocinar suas defesas. Neste mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos representados, a fim de instruírem o julgamento do processo e, após a abertura de “vista” dos autos aos defensores, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação das defesas escritas. Os ERFs de ambos os representados foram colacionados nos autos no Evento 6, nos quais, em síntese, constam os seguintes lançamentos: Ex-Cb PM Alex Sandro Bonuti Inclusão: 01/03/1992 Recompensas: - Notas meritórias – 2 - Menções elogiosas – 3 Punições: - Nada consta Conceito – B+0029 Situação funcional: EXCLUÍDO em 24/03/2015, com 23 anos de efetivo serviço. Ex-Sd PM Wagner Gonçalves dos Santos Júnior Inclusão: 11/02/2008 Recompensas: - Notas meritórias – 2 - Menções elogiosas – 9 Punições: - Nada Consta Conceito – B-0014 Situação funcional: EXCLUÍDO em 24/03/2015, com 7 anos de efetivo serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ex-Sd PM Wagner Gonçalves dos Santos Júnior deu ciência no mandado de citação, conforme consta no Evento 11, sem, contudo, indicar um advogado para representá-lo. Em relação ao ex-Cb PM Alex Sandro Bonuti, não foi possível a sua citação, em decorrência de estar exercendo atividade de caminhoneiro e se encontrar em local incerto e não sabido (Evento 11 – COMP2). Em despacho proferido no Evento 14, este relator, em relação ao representado Wagner Gonçalves dos Santos Júnior, determinou à Gerência Judiciária, nos termos do artigo 204, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que fosse designada uma defensora pública, para que, no prazo de dez dias, apresentasse a defesa escrita do representado. Em relação ao representado Alex Sandro Bonuti, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi determinado que se promovesse a sua citação por três vezes, nos termos do artigo 277, inciso V, alínea “d”, c/c os artigos 286 e 287, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa escrita de Wagner Gonçalves dos Santos Júnior foi apresentada no Evento 22 pela defensora Pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho, em que, preliminarmente, alega que o representado já foi excluído das fileiras da PMMG em 24/03/2015 e, portanto, não há como se processar e julgar esta perda de graduação se ela já foi decretada administrativamente, havendo, neste caso, perda de objeto da presente representação. No mérito, entende que, muito embora seja lastimável que agentes públicos se vejam envolvidos, processados e condenados pelo cometimento de crimes independentemente de sua natureza, também é imprescindível que se garanta a eles o livre acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Diz que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o processo de perda de graduação não tem como objetivo o reexame de provas do processo penal. O representado cometeu crimes e por eles foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento dos crimes de tortura, por três vezes, o que, no seu entendimento, já seria mais do que suficiente para reprimir a sua conduta. Alega que uma conduta inadequada não pode apagar toda a atuação do representado nas fileiras da PMMG em seus sete anos de efetivos serviços prestados, com relevantes lançamentos em seu extrato de registros funcionais. Narra que a jurisprudência do TJMMG tem diversas decisões de que, quando a pena aplicada é alta pelo cometimento de crimes, ela é suficiente para a punição do representado. Diante do exposto, requer a defesa de Wagner Gonçalves dos Santos Júnior o reconhecimento da preliminar de perda de objeto da presente representação, em virtude de o representado já ter sido excluído administrativamente em 24/03/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Caso superada a preliminar, que não seja dado provimento a esta representação, mantendo-se o representado nas fileiras da corporação. Nestes termos, pede deferimento. O edital de citação de Alex Sandro Bonuti foi publicado, por três vezes, e como ele não se manifestou, este relator determinou à Gerência Judiciária que, nos termos do artigo 204, § 3º, do Regimento Interno desta Corte Castrense fosse designado um(a) defensor(a) público(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a defesa escrita do representado. A defesa escrita de Alex Sandro Bonuti foi apresentada no Evento 29 pelo defensor público Wilson Hallak Rocha, sendo que, em primeira preliminar, alega que em 2022, no Supremo Tribunal Federal (STF), quando da análise do ARE 1320744 RG/DF, o ministro Alexandre de Morais reconheceu a existência de repercussão geral nesta matéria, que traz discussão sobre o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988 quanto ao alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais ou graduação de praças, que tiveram em seu desfavor sentença condenatória, independentemente da natureza do delito cometido, militar ou comum. Desta forma, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do ARE n. 1320744. Como segunda preliminar, a defesa de Alex Sandro Bonuti sustenta que, em decorrência de o mesmo já ter sido excluído administrativamente das fileiras da PMMG, deve esta representação ser extinta, sem resolução de mérito, por perda de objeto. No mérito, alega que há pacífica jurisprudência neste Tribunal de que a representação para perda de graduação não objetiva o reexame de provas do processo penal. A pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, transitada em julgado, é mais, do que suficiente para reprimir a conduta delitiva. Além do mais o representado é um policial militar exemplar, tem bons antecedentes e um ótimo extrato de registros funcionais. Alternativamente, caso seja julgada procedente esta representação, pugna para que seja concedida a reforma compulsória ao representado por tempo de serviço. No RE n. 601.146, o então Ministro Marco Aurélio do STF desproveu o recurso e propôs, com base na parte final do § 4º do artigo 125 da CF, a procedência parcial do pedido, como afastamento do policial militar da força, mediante a reforma compulsória. Diante do exposto, a defesa requereu o acolhimento das preliminares de sobrestamento em relação ao Tema 1200, de repercussão geral da matéria reconhecida no ARE 1320744 RG/DF, e a de perda de objeto, em decorrência de já ter ocorrido a exclusão administrativa do representado. No mérito, pugna para que seja o representado mantido nas fileiras da PMMG, por ser, no seu entendimento, um militar exemplar, ou reformado compulsoriamente, com proventos proporcionais. Termos em que espera o deferimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Primeiramente, analiso a preliminar de perda de objeto, suscitada pela defesa de ambos os representados, em decorrência de os mesmos terem sido excluídos disciplinarmente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 24/03/2015, devendo esta representação ser extinta, sem resolução de mérito. Estabelece o art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988: § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A jurisprudência pátria é pacífica e se firmou no sentido de que o processo originário de perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares tem por escopo uma apreciação de caráter ético-moral, de avaliar se a conduta criminosa praticada pelo representado ofendeu valores que norteiam a atividade policial ou de bombeiro militar, não cabendo a reapreciação do mérito da ação penal, transitada em julgado. O comportamento ora analisado se revela desonroso e ofensivo ao decoro profissional, na medida em que o militar estadual se aproveita de sua condição funcional e, em vez de procurar servir e proteger a população que tanto clama por segurança, trilha o caminho do crime, maculando a farda que enverga, esquecendo-se dos ensinamentos e valores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 transmitidos nos cursos de formação nas academias militares. Há situações e precedentes em que não importa o quantum da pena, se o militar reúne condições pessoais e profissionais consideradas favoráveis à sua permanência na instituição militar estadual. A pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), com a alteração feita pela Emenda Constitucional n. 45/2004, transferiu para o Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais a competência para decidir sobre a perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que o art. 102 do CPM foi derrogado, mas foi mantida esta pena acessória, para ser aplicada somente às praças integrantes das Forças Armadas. No Estado de Minas Gerais, as praças militares estaduais, por força do art. 125, § 4º, da CF/88, tem como tribunal competente o Tribunal de Justiça Militar. Desta forma, o STF firmou que a imposição da perda de graduação das praças estaduais subordina-se a uma decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, que é o processo de perda de graduação das praças, que se inicia através de uma representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pela prática de crime comum ou militar, cuja condenação ultrapassar dois anos de pena privativa de liberdade. A Súmula 673 do STF estabelece que “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda de graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Essa súmula veio reforçar a conhecida independência das esferas administrativa e penal. Desta forma, se o comandante-geral, administrativamente, vier aplicar a sanção demissionária a um militar estadual, nada impede o início ou a tramitação do processo específico, em continuidade à representação ofertada pelo Ministério Público, tendo em vista que as esferas judicial e administrativa são independentes e, neste caso, não haveria a perda de objeto, já que se trata da continuidade de um procedimento específico, que foi iniciado e precisa ser concluído. Neste contexto, colaciono ementa de caso análogo, em julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade PJe n. 0800083-69.2017.9.13.0000, ocorrido em 04/04/2018, neste Tribunal, em que o e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, bem como os demais integrantes da Segunda Câmara, passaram pela preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa do representado, senão vejamos: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – REPRESENTADO JÁ FOI EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA PMMG EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – O PRESENTE PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE DEVE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DE OBJETO – SE O REPRESENTADO NÃO PUDER SER SUBMETIDO À EXECUÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA, FICA O REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO NO CASO DE INVALIDAÇÃO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 MEDIDA QUE ANTERIORMENTE EXCLUIU O MILITAR DA INSTITUIÇÃO – OS DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O REPRESENTADO COMETEU CRIME QUE INDICA A INCONVENIÊNCIA DE SUA PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇAO JULGADA PROCEDENTE. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a continuidade do processo especial de perda da graduação tem também como finalidade o impedimento da reintegração de ex-policiais que eventualmente venham obter êxito no reconhecimento de irregularidades formais ou supostas nulidades dos atos administrativos demissionários nas fileiras da corporação. Assim, se temos um processo originário de perda de graduação em curso, e compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do CPM, por determinação constitucional, não há que se falar em perda de objeto, devendo o julgamento ter prosseguimento pelo Órgão Pleno deste Tribunal, independentemente de ter sido o representado excluído administrativamente das fileiras da PMMG. Trata-se de uma complementação de um julgamento, em que as esferas judicial e administrativa são independentes e autônomas. Com estas considerações, ultrapasso as preliminares de perda de objeto, suscitadas por ambos os representados. Analiso agora a segunda preliminar suscitada pela defesa do representado Alex Sandro Bonuti, de sobrestamento do processo, em decorrência de o STF, em 2022, quando da análise do ARE n. 1320744 RG/DF, reconheceu a existência de repercussão geral desta matéria, Tema 1200, que traz à baila a discussão do artigo 125, § 4º, da CF/88, em relação ao alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda de posto e da patente de oficiais e graduação das praças, em face de sentença condenatória, independentemente da natureza do delito ter sido julgado pela justiça comum ou militar. O acórdão colacionado na defesa do representado refere-se ao caso de um policial militar condenado pelos delitos de violência doméstica – art. 129, § 9º, do Código Penal (CP) – e disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003), no Distrito Federal, em que se alega a incompetência da Justiça Militar para decretar a perda do posto, da patente ou da graduação de praças, em decorrência de sentença proferida pela Justiça comum. Contudo esta matéria ainda não foi julgada pela Suprema Corte e não há sequer perspectiva de uma provável data para que seja proferida a decisão colegiada. Nesse sentido, o simples fato de o STF reconhecer que a matéria é de repercussão geral não tem o condão de sobrestar as ações que se encontram tramitando normalmente, mas apenas poderiam ser sobrestados os julgamentos dos recursos extraordinários interpostos e que tiverem relação com o tema específico. Diante desta situação, o pedido de suspensão não atinge a presente representação que se encontra em andamento. Com estas considerações, afasto esta segunda preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No mérito, ambos os representados foram condenados, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem, MG, em coautoria, por três crimes de tortura para obtenção de informações e uma incidência do delito de tortura para aplicação de castigo pessoal, todos com aumento de pena, após serem regularmente processados nos Autos de n. 0079.12.052.544-3, como incursos nas sanções dos artigos 1º, caput, inciso I, alínea “a”, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (por três vezes) e artigo 1º, caput, inciso II, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, combinados com os artigos 29, caput, e 70 (1ª parte), ambos do CP, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, que foi confirmada em segunda instância, transitando em julgado em 06/02/2023 para o MP e em 07/02/2023 para as defesas de ambos os representados. Analisa-se neste momento apenas e tão somente se os fatos pelos quais os representados foram condenados afetaram ou não o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, violando deveres que lhes são impostos, colocando a corporação à qual pertencem em descrédito perante a sociedade que são encarregados de proteger e socorrer, a tal ponto que acarrete a incompatibilidade das suas permanências ou não nas fileiras da gloriosa PMMG. Não é preciso fazer muito esforço para descobrir quais as condutas ou atitudes que incompatibilizam a carreira militar, se partirmos do pressuposto de que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma instituição bicentenária, que tem como missão precípua a proteção e o socorro efetivo da vida e do patrimônio das pessoas. Os representados possuem um bom Extrato de Registros Funcionais (ERF) e prestaram relevantes serviços. O ex-Cb PM Alex Sandro Bonuti tem 51 anos de idade e 23 anos de efetivos serviços prestados, estando no conceito B+0029. O ex-Sd PM Wagner Gonçalves dos Santos Júnior tem 36 anos de idade e apenas 7 anos de efetivo serviço, estando no conceito B-0014. Contudo, ambos trilharam o caminho das condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. Os representados esqueceram o seu juramento de formatura, bem como todos os ensinamentos recebidos nos cursos de formação. São fatos muito graves, que denotam um viés de desonra e que marcam de forma indelével a vida dos ora representados. A bicentenária corporação de Tiradentes cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos em qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina, tendo, acima de tudo, o compromisso com os resultados e com a sociedade e a credibilidade desta. O controle das ações de segurança pública e o seu desempenho deve estar ajustado ao ordenamento jurídico-disciplinar vigente, porque, se a atitude não está de acordo com o conhecimento, o preparo profissional torna-se um mal e, em vez de construir ou transformar as ações em prol da sociedade, pode destruir a credibilidade e o conceito que a corporação tem perante a sociedade mineira. Não se pode conceber que policiais militares, fardados, de serviço, utilizando viatura caracterizada da Polícia Militar, tenham em sua índole a vontade de constranger pessoas, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação sobre onde se encontram drogas. Segundo consta nos autos, os representados, em comunhão de desígnios, adentraram em um imóvel residencial no bairro Santa Cruz, em 22/05/2012, em Contagem, MG, e passaram a desferir socos, chutes, golpes de pauladas e choques elétricos contra Thaís Marcela Calasans e Marcos dos Santos Júnior, com o intuito de forçá-los a indicar onde estariam as substâncias entorpecentes que suspeitavam possuírem. Logo após, submeteram Diego Ribeiro Santos a intenso sofrimento mental, ciente de que ele era companheiro de Tháis e o obrigaram a presenciar o momento em que ela era brutalmente agredida, até que, não suportando mais a situação, entregou aos representados alguns fragmentos de crack que trazia consigo. Posteriormente, o representado Wagner, unido ao representado Alex pelo comum propósito de assegurar a este último a execução de um crime de estupro contra Talita Raiane Martins de Oliveira, condenado por este crime em outra sentença na justiça comum, impingiu a Michael Douglas Lima, namorado dela, forte sofrimento corporal ao lhe aplicar choques elétricos e golpes com um pedaço de madeira, a fim de lhe aplicar castigo pessoal por ter tentado auxiliar Talita a se desvencilhar do crime de estupro da qual foi vítima. A conduta de ambos os representados mostrou o lado insensível e perverso de suas personalidades, ao submeterem as vítimas a intenso sofrimento físico e mental, levando-as ao limite do insuportável. São condutas sórdidas, com absoluta crueldade, contrariando todos os bons princípios, e que comprometem toda a classe de policiais militares que diuturnamente labutam na segurança pública, protegendo e socorrendo as pessoas de toda sorte de perigos e ameaças. É sempre bom relembrar que o policial militar tem o dever de respeitar a dignidade da pessoa humana, mesmo se estiver lidando com o pior dos marginais. Deve cumprir as leis, os códigos e os regulamentos. Deve zelar pelo seu preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão comum. A ética e o compromisso institucional funcionam como um farol a iluminar sempre a sua trajetória profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O miliciano das Minas Gerais deve ser proativo, intransigente no cumprimento das leis e regulamentos. Tem o dever impostergável de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. Deve adotar procedimentos absolutamente éticos, com postura e compostura nos seus atos, atitudes, palavras e gestos. A PMMG não tolera nem permite que policiais militares que cometem desvios de conduta desta natureza permaneçam nos seus quadros, uma vez que tais condutas atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de seus deveres e obrigações. A conduta praticada pelos representados está na contramão do exercício da função pública protetiva exercida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que o militar tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações, mas optou pelo caminho obscuro da tortura, do constrangimento, do sofrimento físico e mental infligido às vítimas. As condutas dos representados foram muito graves, contrariaram princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das suas funções. Eles descumpriram leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos que comprometem todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública, sob pena de esses maus policiais contaminarem os demais, que são probos, cumpridores de suas obrigações, e representam significativa maioria. Alternativamente, a defesa de Alex Sandro Bonuti, com base no voto vencido do Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) n. 601.146, requereu a aposentadoria compulsória do representado com base na tese defendida pelo douto ministro de que: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. O julgamento deste RE se deu em 08/06/2020, ocasião em que o Plenário do STF, por maioria, apreciando o Tema 358 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para excluir a reforma concedida no acórdão recorrido, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Morais, revisor e relator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux. Neste julgamento, foi fixada a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, não autorizando a concessão da reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. A representação que deu ensejo a este RE foi apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul perante o Tribunal de Justiça do Estado, mediante a qual se requereu a perda de graduação da praça condenada pelos crimes de concussão e prevaricação. A referida representação foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça estadual, no sentido de decretar a reforma disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, “visto que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar, mas, considerando que por mais de vinte anos de atividade na corporação não registra sanções disciplinares e constam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados”. Entretanto o fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação de perda do posto e da patente dos oficiais e graduação das praças da Polícia Militar estadual (art. 125, § 4º, da CF) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar. A previsão constitucional dessa específica competência para os tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda de graduação aplicada após procedimento administrativo, conforme artigo 24, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, que prevê a reforma disciplinar compulsória. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e da patente de oficiais e da graduação das praças, e está fora do âmbito de competência atribuído pela CF, no artigo 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Em caso semelhante ao que ora nos ocupa a atenção, em decisão monocrática proferida pelo então Ministro Eros Grau no RE n. 609.826, foi acolhida a manifestação do Ministério Público Federal, cuja síntese de alguns trechos menciono: Como se observa, à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda de graduação da graduação das praças, quando esta venha prevista como pena acessória de crime que à Justiça Militar estadual caiba decidir. No entanto, a ela não se atribuiu uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de apreciar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, se a conduta apurada no processo-crime originário da Representação é compatível com o desempenho das funções militares e, se porventura reconhecida a incompatibilidade, sobre a perda da graduação da praça. Com efeito, o art. 125, § 4º, da Constituição Federal não prevê a imposição de reforma compulsória no bojo da ação autônoma de perda de graduação de praça. Reconhecida a incompatibilidade para o desempenho das funções de policial militar, em razão de fato que resultou na condenação do ora recorrido à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumpria ao Tribunal de Justiça decretar a perda da graduação e não apenas determinar a reforma compulsória do militar, da competência do órgão administrativo da Corporação Estadual. [...] Desse modo, consignando a Corte de origem, como fez, a incompatibilidade do recorrido com o desempenho das funções da Polícia Militar, para determinar apenas a reforma do militar, deixando de decretar a perda da graduação, vulnerou não só a regra do § 4º do art. 125 da Carta Magna como o princípio da separação dos poderes, uma vez que, nos autos da ação autônoma de perda de graduação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 decidiu sobre punição administrativa própria do Comando da Corporação. Desta forma, o acórdão do Recurso Extraordinário n. 601.146/MS esclarece, de forma cristalina, que, no Tema 358, de repercussão geral, não é possível a concessão de reforma compulsória a policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação, nos processos originários de perda do posto e da patente de oficiais e graduação das praças. O acórdão ficou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 358 – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DO POSTO E PATENTE DE MILITAR – COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1 – Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante o Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda de graduação da praça e a exclusão dos quadros da Polícia Militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2 – O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3 – O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa a sua exclusão das Forças Armadas. 4 – O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 5 – O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos policiais militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º, da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação das praças das polícias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6 – A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda de graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7 – Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8 – A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no artigo 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 9 – Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. Diante dos fatos, afasto as preliminares suscitas pelas defesas de ambos os representados de perda de objeto, em decorrência de os mesmos terem sido excluídos disciplinarmente. Se temos um processo originário de perda de graduação em curso, compete a este Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a aplicação da pena acessória estatuída no artigo 102 do CPM, por determinação constitucional. Afasto a preliminar de repercussão geral da matéria reconhecida pelo STF no ARE n. 1320744RG/DF, já que é aplicável o sobrestamento apenas nos julgamentos de recursos extraordinários interpostos e que tiveram relação com este tema específico. No mérito, as teses defensivas de que a reprimenda penal aplicada já é suficiente; que os extratos de registros dos representados são bons; que há jurisprudência nesta Corte de que nem todas as representações são julgadas procedentes não isentam os representados das repercussões negativas de suas condutas no seio da tropa e na sociedade, mas inviabilizam a permanência de ambos nas fileiras da PMMG. As condutas praticadas foram muito graves e comprometem de forma incontroversa o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, maculando seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação dos representados Alex Sandro Bonuti e Wagner Gonçalves dos Santos Júnior. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares e, no mérito, julgar procedente a presente representação para excluir os representados das fileiras da instituição militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de julho de 2023. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator